Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. RESCINDIDO O PRECEDENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DA TERRACAP. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO RECONHECIDA.

I. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (Constituição Federal, artigo 183, § 3o c/c Código Civil, artigo 102).

II. A apelante fundamenta a presente demanda no pretenso direito à aquisição originária por força da usucapião. Contudo, conforme comprovado (rescindido o originário contrato de compra e venda da TERRACAP com terceiro), cuida-se de imóvel público e, portanto, insuscetível de prescrição aquisitiva (usucapião).

III. Apelação desprovida.